Tribunal: TJMT
Processo: 1002243-19.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002243-19.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. - CNPJ: 33.337.122/0001-27 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES SUPOSTAMENTE PAGOS A TÍTULO DE ICMS – INVIABILIDADE – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 1.024, §4°, DO RICMS – ABSTENÇÃO DE INDEFERIMENTO DE RESTITUIÇÕES FUTURAS – IMPOSSIBILIDADE – SALVO-CONDUTO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 1.024, §4°, do RICMS, o deferimento do pedido de restituição fica condicionado à apresentação de Certidão Negativa de Débitos ou de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa atualizada, obtida por meio eletrônico junto ao Sistema informatizado integrado SEFAZ/PGE.

2. O Poder Judiciário não pode expedir salvo-conduto para o contribuinte com o escopo de inibir, genericamente, o Fisco Estadual do exercício de seu poder-dever de fiscalização, sob pena de criar obstáculo ao desempenho da sua atuação para evitar eventuais ilegalidades e lesão ao erário.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por
IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.
contra a decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1060559-33.2019.8.11.0041, impetrado em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu a liminar por meio da qual buscava a imediata restituição de valores relativos a ICMS pagos em excesso.

A parte agravante alega que a documentação acostada aos autos demonstra justamente que a dívida do Estado de Mato Grosso é incontroversa, representando, portanto, o
fumus boni iuris
.

Aduz, ainda, que o exercício de tal direito só está lhe sendo obstado em razão da não apresentação da certidão de regularidade fiscal.

Pautado nesses argumentos, requer: a) seja decretada a nulidade das decisões administrativas proferidas nos autos dos Processos Administrativos de n. 167147/2012, 527462/2009, 527450/2009, 527479/2009, 367919/2010, 481200/2011, 354024/2011, 611255/2011, 363163/2011, 340120/2011, 607802/2011, 607813/2011,

607823/2011, 607830/2011, 607839/2011, 5142269/2011, 5129902/2011, 5010315/2011, 5099180/2012 e 5103145/2012 e, consequentemente, determinada a imediata restituição da quantia de R$ 1.148.417,85 (um milhão, cento e quarenta e oito mil, quatrocentos e dezessete reais e oitenta e cinco centavos) a título de ICMS, devidamente corrigido, consoante legislação tributária vigente; b) que a autoridade coatora se abstenha de indeferir novos pedidos de ressarcimento de ICMS que já tenham sido formulados ou venham a ser formulados sob a mera alegação de que existem pendências fiscais em seu nome, por configurar nítida hipótese de sanção política (id. 33884491).

Antecipação da tutela recursal indeferida (id. 34512497).

Contrarrazões apresentadas (id. 43329972).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da Procuradora de Justiça, Dra. Mara Lígia Pires de Almeida Barreto, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (id. 43802963).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por
IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.
contra a decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1060559-33.2019.8.11.0041, impetrado em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu a liminar por meio da qual buscava a imediata restituição de valores relativos a ICMS pagos em excesso.

In casu,
consigna-se que o cerne da questão cinge-se a apurar a viabilidade do pleito de restituição dos valores suspostamente pagos em excesso à título de ICSM, independente da apresentação de certidão de regularidade fiscal da parte agravante.

Primeiramente, salienta-se que o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança, a qual deve ser reclamada administrativamente ou pela via judicial.

Nesse sentido:

“
Como já consolidado pelo Supremo Tribunal Federal por meio dos Enunciados Sumulares nº. 269 e 271, respectivamente, “o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança” e “a concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.
” (N.U 0071804-26.2015.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/09/2018, Publicado no DJE 01/10/2018).

Portanto, tal pleito nem sequer deveria ser discutido pela via mandamental.

No entanto, a título argumentativo, vejamos o que dispõe o art. 1.024, §4°, do RICMS:

Art. 1.024 Observado o disposto nos artigos 1.014 a 1.023, a unidade fazendária competente para, em última instância, aprovar, registrar e controlar pedido do sujeito passivo quanto:

I – à repetição de indébito do ICMS é a Coordenadoria de Restituições e Registro da Receita Pública da Superintendência de Informações da Receita Pública - CRRR/SUIRP;

[...]

§ 4° O deferimento de qualquer dos pedidos previstos neste artigo fica condicionado à apresentação de Certidão Negativa de Débitos ou de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, atualizada, obtida por meio eletrônico junto ao Sistema informatizado integrado SEFAZ/PGE.

Ora, consoante se extrai do dispositivo legal acima transcrito, a legislação que rege a matéria condiciona a restituição pleiteada à apresentação da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, razão pela qual se entende acertada a decisão que indeferiu o pedido de liminar no
mandamus.

Ainda, quanto à pretensão para que a autoridade coatora se abstenha de indeferir novos pedidos de ressarcimento de ICMS que já tenham sido formulados ou venham a ser formulados, entende-se que o Poder Judiciário não pode expedir salvo-conduto para o contribuinte com o escopo de inibir, genericamente, o Fisco Estadual do exercício de seu poder-dever de fiscalização, sob pena de criar obstáculo ao desempenho da sua atuação para evitar eventuais ilegalidades e lesão ao erário.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – ABSTENÇÃO DO FISCO – APREENSÕES FUTURAS DE MERCADORIAS – NÃO CABIMENTO – LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO FISCALIZATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE DE SALVO CONDUTO - SENTENÇA RETIFICADA.

“Para viabilizar o mandado de segurança preventivo não basta o simples risco de lesão a direito líquido e certo. É necessário que a ameaça a esse direito se caracterize por atos concretos ou preparatórios por parte da autoridade indigitada coatora.” (N.U 0001170-47.2013.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/05/2016, Publicado no DJE 25/05/2016).

“Não cabe a concessão de salvo - conduto irrestrito contra futuras apreensões de mercadorias pelo Fisco Estadual, sob pena de criar obstáculo ao desempenho da atividade fiscalizadora desse órgão fazendário.” (N.U 0004063-45.2012.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/06/2016, Publicado no DJE 13/06/2016).

(N.U 0021696-69.2012.8.11.0041, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 20/12/2019).

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2020